Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA IMPETRANTE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DIREITO À DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSECTÁRIO LÓGICO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos Aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. In casu, este Colegiado, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, deu parcial provimento ao recurso da Impetrante, para, “reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança e afastar a exigência do DIFAL-ICMS NÃO-CONTRIBUINTES, no período de 1o/1/2022 a 4/4/2022 (noventa dias seguintes à data de publicação da Lei Complementar n. 190 de 2022), nos termos do art. 3o desse Diploma Legislativo”. Declarou-se ainda o direito da Impetrante à compensação ou restituição dos tributos indevidamente recolhidos durante o período supramencionado, cuja apreciação do pleito ficou a cargo da Autoridade Tributária responsável.
6. Julgamento extra petita não verificado, uma vez que o direito à declaração para compensação tributária consubstancia-se em consectário lógico da hipótese de não incidência do tributo, no período de 90 dias posteriores à LC 190/2022, nos termos da compreensão que emana da conjugação da Súmula 213 do STJ (MS como ação adequada para direito à declaração do direito à compensação tributária) e do EDREsp n. 1.770.495/RS, nos quais o STJ compreende pela interrupção do prazo prescricional para ação de repetição de indébito, com a impetração do MS, bem como a interrupção para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa. 6.1 Ademais, ausente interesse recursal da Embargante, na pretensão de efeitos infringentes aos presentes Embargos, pois trata-se de decisão que lhe é favorável e ao encontro de sua parcial pretensão (pedido subsidiário da inicial para afastamento da incidência tributária durante os 90 dia), não se vislumbrando julgamento extra petita, portanto.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, caso o recurso seja rejeitado.
8. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
9. Embargos de declaração rejeitados.